Tribunal: TJES
Processo: 5013082-46.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013082-46.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS DA SILVA DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013082-46.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
JOSIAS DA SILVA DE ALMEIDA e LUCIANE ANDRADE SAMOURA

RECORRIDAS:
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS S.A, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA e WAM COMERCIALIZACAO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSIAS DA SILVA DE ALMEIDA
e
LUCIANE ANDRADE SAMOURA
contra a sentença proferida em
ID 3491275
, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, RESCINDINDO O CONTRATO ENTRE AS PARTES, condenando às requeridas SOLIDARIAMENTE à devolução de 90% da quantia de R$17.232,80 (dezessete mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, pelas razões expostas.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos narrados na petição inicial geraram danos à moral especificamente pela informação de que a rescisão/distrato geraria uma retenção no percentual de 50% a 20% do valor pago.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos narrados na petição inicial geraram danos à moral especificamente pela informação de que a rescisão/distrato geraria uma retenção no percentual de 50% a 20% do valor pago.

Como bem demonstrado na sentença, a base do pedido inicial de indenização é a está liberado no prejuízo de ordem patrimonial, não tendo sido comprovado o dano moral alegado. Vejamos os termos da fundamentação:

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Já no tocante a indenização por danos morais, não entendo que o fato tenha gerado à parte autora o direito de receber indenização por danos morais.

O dano moral, não é verificável, pois ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e, em especial, quanto ao dano.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de qualquer evento que possa ser alçado ao patamar de dano moral.

Assim, considerando que para a condenação ao pagamento de verba indenizatória é necessária a presença conjunta dos elementos ato ilícito, dano e nexo causal, ausente a ilicitude, deve a pretensão autoral ser afastada.

Além disso, observa-se da própria argumentação recursal que a causa de pedir está consubstanciada na pretensão das partes requeridas, ora recorridas, de retenção de percentual (20% a 50%) do valor pago pela aquisição de unidade de multipropriedade, o que, a meu ver, assim como já fundamentado em sentença, não é passível de gerar danos morais.

Isso porque, em que pese a abusividade da política de rescisão adotada pelas recorridas –
já reconhecida em sentença e limitada a 10% do valor pago
–, não se vislumbra repercussão extrapatrimonial decorrente percentual pela rescisão. Um dos ilícitos imputados às partes recorridas consiste unicamente na cobrança de valores que, sob a ótica dos recorrentes seriam reputados como abusivos. Logo, a conduta exibe natureza essencialmente contratual. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, geralmente não o fazem.

É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento das balizas do contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Esse, por sinal, é o pensamento corrente na jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Inocorrência de grave prejuízo ou elevado desequilíbrio psicológico, tampouco relevante insegurança, angústia ou desespero, ao ponto de gerar dano moral passível de indenização. O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem, inclusive, causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera dano moral indenizável. (TJ-ES; APL 0015678-38.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 15/07/2014; DJES 23/07/2014) APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Em razão da responsabilidade objetiva estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral é que havendo danos, o fornecedor, no caso apelado, tem a obrigação de repará-los2 - Para a caracterização da obrigação de indenizar é necessário demonstrar a ilicitude da conduta do fornecedor e a prova do dano sofrido, seja de cunho patrimonial ou moral, não sendo suficiente, para caracterizar a obrigação, a mera prática de fato ou ato contra legem. 3 - O mero aborrecimento, a mágoa ou o excesso de sensibilidade por quem afirma sofrer dano moral são insuficientes para a sua caracterização. Ao interpretarmos o dano moral sob a luz da Constituição Federal, observamos que ele representa uma agressão à dignidade humana, não bastando, deste modo, para configurá-lo, o mero aborrecimento ou contrariedade - A dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação devem fugir da normalidade, interferindo intensamente no psicológico do indivíduo. 4 - A simples cobrança indevida por meio de correspondências para o endereço do consumidor, sem incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, não configura dano moral, sendo mero aborrecimento. 5 - Recurso improvido. (TJES; APL 0066399-62.2012.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 03/06/2014; DJES 13/06/2014)

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros descumprimentos contratuais triviais. Por conseguinte, sem o diagnóstico de outras circunstâncias denotativas de violação da dignidade do consumidor, não há que se falar em dano moral pecuniariamente compensável, ainda que a conduta seja reprovável, como bem assentou o juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15%
sobre o valor atribuído ao pedido de dano moral
(R$ 10.000,00),
no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)